Tribunal: TJMT
Processo: 1006064-26.2021.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006064-26.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDA GONCALVES MOTTA LIMA - CPF: 666.918.181-72 (AGRAVANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (AGRAVADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO ASSINADA PELA AUTORA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há falar em conduta ilícita da ré, porquanto devidamente amparada na relação contratual existente entre as partes e na autorização da autora para que as mensalidades fossem descontadas diretamente do seu benefício. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GERALDA GONÇALVES MOTTA LIMA
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1006064-26.2021.8.11.0055
, desproveu o recurso interposto pela agravante para manter inalterada a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1006064-26.2021.8.11.0055), ajuizada pela apelante/agravante contra a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 115892069).

A agravante insiste na tese de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a contribuição sindical que supostamente teria autorizado junto à Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, mas diz que os descontos foram realizados sem a sua anuência e/ou autorização; acrescenta, de modo que a cobrança abusiva gera locupletamento ilícito e autoriza o reconhecimento de falha na prestação do serviço “ou melhor nenhuma prestação de serviço por parte da apelada”,
e, pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, para julgar procedente o recurso de apelação por ela interposto (cf. Id. nº 132073652).

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 138095672).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada negou provimento ao Apelo interposto pela ora agravante sob os seguintes fundamentos:

Do cotejo analítico dos autos se constata que a ré juntou aos autos a ficha cadastral assinada pela autora em 19/08/2019 (cf. Id. nº 115892060), na qual consta claramente que a adesão ao quadro associativo da COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, com expressa e nítida previsão de cobrança de mensalidade associativa.

Há nos autos documento igualmente assinado pela autora autorizando expressamente a ré a promover os descontos em seu benefício previdenciário das mensalidades de sócio, no valor equivalente a 1% do seu benefício previdenciário, de modo que não se configuram como indevidos os descontos realizados pela ré no benefício previdenciário da autora, porquanto comprovada a origem do valor cobrado e a expressa autorização para tanto
.

Ademais, embora a autora afirme desconhecer a origem dos descontos, não questionou as assinaturas apostas nos documentos trazidos aos autos pela ré, tampouco requereu a produção de prova pericial, limitando-se a dizer que foi induzida a erro porque as condições gerais da contratação não foram explicadas e nunca teve ciência de que teria de arcar com contribuições mensais, argumentos frágeis e despidos de lastro probatório.

Logo, não há falar em conduta ilícita da ré, porquanto devidamente amparada na relação contratual existente entre as partes e na autorização da autora para que as mensalidades fossem descontadas diretamente do seu benefício.

Igualmente não há falar em inobservância do dever de informação, inserto no art. 6º, III, do CDC, pois tanto a ficha de inscrição quanto a autorização possuem termos claros e informações precisas acerca do objeto da contratação.

Sendo assim, a ré/apelada comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos das mensalidades sindicais na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável

(cf. Id. nº 132073652 -
destaquei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de
que a autora/apelante/agravante

sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a contribuição sindical que supostamente teria autorizado junto à Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, sem sua anuência e/ou autorização
, já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022